Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. APARENTE OMISSÃO. FATO NOVO: APRENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA ALEGADA FRAUDE, JÁ RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DO CORRESPONDENTE ACÓRDÃO.
I. Constatada a alegada omissão na decisão ora revista, notadamente acerca das evidências da ocorrência de fraude grosseira.
II. Com efeito, diante dos documentos colacionados, revela-se despicienda à apreciação dos pedidos formulados no presente processo (declaração de nulidade da transferência veicular, desvinculação do nome do embargante dos débitos e pontuação relacionados ao automotor, e danos morais) o aguardo do deslinde do processo n. 0705583-18, em trâmite na 1a Vara Cível do Guará (nulidade do negócio jurídico de compra e venda do automotor).
III. No ponto, destaca-se que: (i) o veículo objeto da aparente fraude foi apreendido pela Polícia Civil (Auto de Apreensão n. 3/2020), quando se encontrava na posse de condutor desconhecido pelo embargante, e cujo depoimento não fez qualquer menção à existência de relação jurídica entre eles; (ii) a Carteira Nacional de Habilitação do Recorrente, expedida pelo DETRAN/DF e juntada à petição inicial, é notadamente distinta (fotos e assinatura) daquela aparentemente utilizada pelo fraudador, emitida pelo DETRAN/GO; (iii) o embargante impetrou mandado de segurança perante a 1a Vara de Fazenda do DF (contra ato do Diretor do DETRAN/DF), com vistas à renovação da Carteira de Habilitação, em que obteve provimento liminar e, no mérito, a concessão da ordem, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...]: O impetrante alega que as multas que recaem sobre seu prontuário são pertinentes a veículo financiado de forma fraudulenta em seu nome. Verifica-se que os documentos carreados aos autos contêm indícios substanciais de que o veículo ao qual se referem as multas em aberto foi financiado e registrado em nome do impetrante de forma fraudulenta (IDs no 51522001, 51522010. 51522015 e 51522027). O documento utilizado para compra do veículo (ID no 51522001) apresenta foto e assinaturas que em muito se distinguem das contidas nos outros documentos do impetrante (ID no 51521927, p. 05-06), assim como percebe-se que são emitidos por órgãos de trânsito de unidades da federação distintos. Embora grosseira a fraude, ainda que se considere controvertida tal questão, pois pende solução definitiva nos autos do processo 0705583-18.2017.8.07.0014, em que se pretende a declaração de nulidade do negócio jurídico, figurando de um lado o ora impetrante, e de outro, no polo passivo, tanto a empresa que vendeu o veículo como a que concedeu o financiamento para aquisição do bem, restaria inexplicável como o DETRAN/DF autuou validamente o impetrante, pois o endereço deste último não coincide com aquele informado pelo suposto comprador na transferência do veículo. Forte nessas considerações, confirmo a liminar e concedo a segurança para determinar que a parte impetrada expeça e forneça a CNH do impetrante, devidamente renovada, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$5.000,00 [...]; (iv) a decisão no mandamus foi confirmada pela Egrégia 2a Turma Cível , cujo Acórdão (n. 1271885, DJe 18.08.2020) resultou assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. NEGATIVA. RETENÇÃO DO DOCUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIDA. 1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança na qual o autor requer a expedição e entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, assim como a determinação para que a autoridade coatora deixe de inserir pontos em seu documento e de cobrar multas. 1.1. Na sentença, o magistrado concedeu a segurança e determinou a entrega do documento ao impetrante em razão da comprovada de falha do DETRAN/DF ao registrar o automóvel com base em documento adulterado apresentado por terceiro. 2. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou de particular com essa prerrogativa. 3. No caso concreto, o impetrante concluiu todas as etapas do processo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, sendo suspensa a emissão e entrega do documento em razão de multas vinculadas ao seu nome e originadas de veículo registrado no órgão distrital por terceiro mediante apresentação de documento falso do demandante. 3.1. Tal fato demonstra que a autoridade coatora deixou de atuar com a devida cautela, prudência e vigilância que se exige dos atos administrativos, mesmo tendo em sua base de dados todas as informações pessoais do requerente disponíveis para consulta e confirmação. 4. Desta feita, identificado vício na prestação do serviço público pela autarquia, tal fato não pode servir de justificativa para a negativa de renovação e retenção do documento de habilitação, ferindo direito líquido e certo do impetrante. 5. Reexame necessário não provido; (v) e, no mais, o douto Juízo do processo n. 0705583-18 (1a Vara Cível do Guará/DF), em 28.07.2020, proferiu a seguinte decisão: [...] O processo já se encontra saneado (ID no 29913346). Determinada a especificação de provas, o réu M&N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA-ME pediu o depoimento pessoal do requerente, a realização de audiência para oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial, caso necessário. Decido. Considerando que a manifestação do autor já foi suficientemente trazida nas petições nos autos e que não houve indicação dos pontos a serem elucidados pelas testemunhas, indefiro a realização de audiência de instrução. No que tange à prova pericial, poder-se-ia falar em eventual análise grafotécnica das assinaturas apostas aos contratos. No entanto, analisando a documentação apresentada pelo autor e pelos réus para a realização dos negócios, desnecessária a avaliação de especialista. Assim, revelando-se desnecessária a produção de outras provas, deve ser promovido o julgamento antecipado da lide, nos termos em que dispostos pelo artigo 355, inciso I, do CPC. Diante disso, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica [...].
IV. Nesse quadro, considerando que a causa de pedir no presente processo estaria centrada na falha na prestação de serviço pelo DETRAN/DF, ao permitir o registro fraudulento de veículo em seu nome (utilização de documentação falsa), bem de ver que existiriam elementos suficientes a permitir o julgamento pelo Juizado Fazendário, independentemente do deslinde do processo em trâmite na 1a Vara Cível do Guará/DF (nulidade do negócio jurídico de compra e venda).
V. Recurso conhecido e provido. Anulada a sentença extintiva e, via de consequência, o Acórdão n. 1237476. Restabelecidos os efeitos da liminar deferida na origem (ID 13976931). Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.